Tribunal: TJES
Processo: 5005799-98.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005799-98.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO GOMES MACHADO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005799-98.2023.8.08.0012

RECORRENTE: LEONARDO GOMES MACHADO

RECORRIDO.: BANCO BRADESCO SA,

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, com declaração de inexistência de débito, a qual o autor alega que, mesmo após efetuar o pagamento de débito, o réu manteve seu nome negativado nos cadastros de inadimplentes.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“
Com isso, não há provas acerca de débito pendente da parte autora com o réu que pudesse subsidiar a negativação levada a efeito, motivo pelo qual, merece guarida o pedido autoral de desconstituição do débito e da inscrição negativa.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para determinar que o Banco Bradesco S.A promova a baixa definitiva do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, bem como,
condená-lo na indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária e juros de mora a contar do arbitramento.
Outrossim,
julgo improcedente
o pedido indenizatório em face da Nova Transportes Ltda, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Confirmo a liminar a seu tempo deferida.
“

Nas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, demonstra irresignação quanto ao quantum fixado a título de danos extrapatrimoniais, sustentando que o valor arbitrado em sentença merece reparo, considerando os danos causados a autora devido ao serviço de água interrompido.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

É a síntese do necessário.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser reformada.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrida, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade da cobrança e a inadimplência que ensejou a negativação do nome do autor, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrente pelos danos morais sofridos, ante a negativação indevida de seu nome, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO .
1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes.
(...). (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

Em que pese a alegação de necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, entendo que há
necessidade de majorar a quantia anteriormente arbitrada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, restando suficiente, dessa forma, para compensar a autora pelo atraso na entrega do produto.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO PROVIMENTO ao Recurso interposto,
a fim de majorar os danos morais outrora arbitrados pelo juízo
a quo
para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)